Tribunal: STF
Processo: ARE 984267
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO.



    1. O agravo interno não pode ser conhecido, haja vista a ausência de regular procuração nos autos para o advogado que o subscreve.



    2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes.



    3. Agravo interno não conhecido. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11).